Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719426-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DECISÃO CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 195538294, autos originários) proferida nos embargos de terceiro movidos contra JOAO FERNANDO PEREIRA, in verbis: “1. Cuida-se de ação de Embargos de Terceiro com pedido de tutela de urgência, movida por CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, em desfavor de JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES. 2. Relata que o Embargado é credor de CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, nos autos do Cumprimento de Sentença No 0047919-64.2010.8.07.0001, em tramite perante a 17a Vara Cível de Brasília. 3. Aduz que houve nova penhora das cotas do Embargante, as quais foram adquiridas do executado CLEDMYLSON, como já foi amplamente divulgadas nos autos principais, e que, novamente, o embargado requereu sua penhora, com a apresentação do formal de partilha perante o Cartório do 3o Oficio de Registro de Imóveis de Taguatinga. 4. Narra que é adquirente de 20% das cotas alvo do pedido de constrição judicial, as quais não foram vendidas para o comprador e herdeiro, CLEDYRNEY. 5. Aponta que findo o processo de inventário do seu genitor, os herdeiros pactuaram, mediante instrumento particular de compra e venda e cessão de direitos, nova disposição acerca dos bens herdados, e que o executado nos autos principais, CLEDMYLSON, vendeu por cessão de direito as cotas que lhe couberam ao ora embargante. 6. Aduz que deixou de registrar dita aquisição no Cartório do 3o Registro de Imóveis, o que possibilitou a nova penhora. 7. Requereu a concessão da medida liminar para que fosse determinada a suspensão da decisão embargada com a suspensão dos autos no processo de execução e, ao final, a confirmação da medida liminar pleiteada. 8. Decisão de ID 192302342 indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial. 9. Apresentada Contestação pelo réu (ID 193333142), aduzindo que, embora o embargante alegue ter comprado a quota parte de imóvel do Sr. Cledmylson que fora penhorada nos autos principais, tal fato não é comprovado nos autos. 10. Informa ainda que a assinatura da procuração outorgada ao advogado do embargante diverge de sua assinatura verdadeira e que o devedor do feito principal é o advogado do embargante, podendo haver um certo conflito de interesses entre advogado e suposto cliente. 11. Assim, requer a instauração do incidente de arguição de falsidade para que seja verificada a autenticidade da assinatura da procuração de id. 190845843. 12. Aduz que o documento de id. 190442038 conta com as assinaturas dos herdeiros de Cyro Rocha ao final somente, incluindo alguns selos e carimbos com aparência oficial. Porém, ao tentar realizar a consulta do selo de autenticidade, não fora possível visualizar com certeza todos os caracteres. 13. Requer a intimação do embargante para que apresente a versão original do documento de id. 190442038 e envio de ofício ao cartório competente para que responda se é possível verificar a autenticidade pelo selo aposto. 14. Afirma ainda que o contrato de id. 190442038 envolve múltiplos contratantes com obrigações de pagar e entregar coisa de forma recíproca, apresentando uma redação confusa por conta da quantidade de participantes da suposta negociata. 15. Aduz que a cláusula 8.1 deixa claro que os irmãos Cledmylson (devedor nos autos principais e advogado no presente feito), Cledyrney (coproprietário em 60% do bem imóvel penhorado) e Claudinyze contraíram obrigação de pagar o valor de R$76.885,92 a Clewerton (embargante) e Cyro Junior (advogado de Cledyrney nos autos principais). 16. Assim, afirma que, ao final, o devedor (Cledmylson) adquiriu de forma legitima uma maior cota parte do que aquela constante no cartório e, caso sua dívida fosse maior, seria possível a complementação de penhora com base neste documento, que comprova a aquisição de cotas pelo devedor. 17. Por fim, requer que seja instaurado incidente de falsidade para se verificar a veracidade da assinatura aportada na procuração de id. 190845843, a autenticidade do documento de id. 190442038 juntamente com suas assinaturas com verificação de autenticidade das páginas que compõem o documento. 18. Apresentada Réplica (ID 194554549). 19. Vieram os autos conclusos. Decido. 20. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 21. Previamente, defiro às partes a oportunidade de apresentarem suas considerações, com base no artigo 357, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 22. Fixo como pontos controvertidos: a) se o embargante é titular da quota parte do imóvel penhorado. 23. Ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 24. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 25. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico.” Inicialmente, não há a alegada prevenção na distribuição deste recurso à 1a Turma, Relatoria do em. Des. Rômulo Mendes, como alegado (id. 59048741, pág. 4), pois a r. decisão agravada, proferida nos embargos de terceiro, não versa sobre hasta pública do imóvel constrito. Portanto, a hipótese não é de redistribuição dos autos. A decisão na qual o Juiz, em saneamento e organização do processo, fixa o ponto controvertido e faculta às partes a produção probatória, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Reprise-se que a questão suscitada quanto à suspensão do leilão do imóvel não é tratada nos embargos de terceiro originários, além do que a liminar pretendida pelo agravante-embargante, para que fosse determinada a suspensão dos autos no processo de execução foi indeferida em r. decisão, irrecorrida, proferida em 5/4/2024 (id. 192302342, autos originários). Registre-se, por fim, que era desnecessário intimar previamente o agravante-embargante, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora